Tribunal: TCU
Processo: 024.054/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.054/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edina dos Santos (XXX.942.122-XX); Erica Nazareth de Oliveira Lucien Bezerra (XXX.141.592-XX); Fernando Junior dos Santos Forte (XXX.593.232-XX); Isabela Lucien Bezerra (XXX.332.552-XX); Jade Lucien Bezerra (XXX.332.512-XX); Katrine dos Santos Forte (XXX.719.632-XX); Luik Yohann dos Santos Forte (XXX.717.702-XX); Maria Eduarda Pena Pimentel (XXX.549.182-XX); Maricleuma de Souza Pena (XXX.801.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.